Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-58.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN sobre supostas atividades de industrialização por encomenda (item 14.05 da lista anexa à LC no 116/2003) – Retífica, brunimento e aplicação de cromo duro – Ausência de prescrição – Ação ajuizada dentro dos cinco anos previstos no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, contados da decisão que indeferiu o processo administrativo e constituiu definitivamente o crédito tributário

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN sobre supostas atividades de industrialização por encomenda (item 14.05 da lista anexa à LC no 116/2003) – Retífica, brunimento e aplicação de cromo duro – Ausência de prescrição – Ação ajuizada dentro dos cinco anos previstos no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, contados da decisão que indeferiu o processo administrativo e constituiu definitivamente o crédito tributário – Precedentes do STJ – Nulidade na fundamentação legal das CDAs – Incongruência nos valores exigidos que afasta a presunção de certeza e liquidez da autuação – Atividades da autora que se prestam à nova circulação industrial ou comercial – Preponderância do critério da circulação econômica sobre o critério da personalização eventual de produtos – Precedentes do STJ e do STF e exegese de alteração recente no item 13.05 da lista anexa à LC no 116/2003 – Recurso da autora provido – Recurso do Município desprovido.